Tribunal: TJMT
Processo: 1012478-85.2021.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012478-85.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), DANIELA PERUZZOLO VANELLI - CPF: 047.833.861-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA
, em face do acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação nº 1012478-85.2021.8.11.0040, manejado pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A homologação superveniente do plano de recuperação judicial, que resulta na novação da obrigação originária, acarreta a perda do interesse processual e impõe a extinção da execução sem resolução do mérito. Todavia, a responsabilidade pelo ônus da sucumbência deve ser atribuída a quem deu causa à instauração da ação, nos termos do princípio da causalidade. Proposta a execução antes do pedido de recuperação judicial, é legítima a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.”
(Id. 305090877)

Em suas razões, de Id. 307287398, a parte embargante alega a existência de vícios no julgado, especificamente omissão e contradição, na forma do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada ao aplicar o princípio da causalidade para manter sua condenação nos ônus sucumbenciais, teria deixado de considerar a novação do crédito decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

Afirma que, mesmo após a novação e ciência inequívoca da recuperação judicial, a exequente manteve a execução individual ativa por mais de um ano, não diligenciando pela extinção do feito, o que, segundo sustenta, implicaria a perda superveniente do interesse de agir e a consequente responsabilidade da exequente pelos ônus sucumbenciais, conforme disposto no artigo 85, § 10º, do CPC.

Aduz, ainda, que o acórdão embargado não enfrentou os precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o REsp 1.655.705/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, e o AgREsp 2.219.441/GO, da relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, que tratariam de hipóteses semelhantes e fundamentariam a tese de que o credor, ciente da recuperação judicial e da novação, que mantém execução individual, deve arcar com os honorários de sucumbência.

Requer, por fim, que sejam acolhidos os embargos declaratórios, para fins de suprimento das omissões apontadas e prequestionamento expresso dos dispositivos legais e precedentes invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
. Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria
.

Nas razões do recurso, a parte embargante aduz que há omissão e contradição.

Todavia, a irresignação não procede, uma vez que se mostram inexistentes os alegados vícios, vez que a decisão foi proferida de forma clara e objetiva.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Com efeito, nas hipóteses de extinção sem resolução de mérito, muito embora não tenha havido derrota do exequente, impositiva a ponderação atinente àquele que deu causa ao ajuizamento da ação e movimentação da máquina judiciária.

In casu, o feito executivo foi instaurado em 17/12/2021, com lastro em Cédula de Produto Rural n.º 1004.10.2020, cujo inadimplemento por parte do executado motivou a pretensão executiva. O pedido de recuperação judicial, por sua vez, foi formulado apenas em 31/05/2022, com processamento deferido em 01/06/2022 e homologação superveniente do plano em 31/05/2023.

Posteriormente, ao ser noticiado o fato superveniente, a parte exequente anuiu à extinção do feito, mas requereu a condenação do executado ao pagamento das verbas sucumbenciais, invocando o princípio da causalidade, o que foi acolhido pelo juízo de origem.

Outrossim, a alegada inércia da exequente em requerer a extinção após a homologação do plano não tem o condão de inverter a lógica processual. A autora anuiu expressamente ao pedido de extinção e não praticou atos que pudessem ser considerados abusivos ou violadores da boa-fé objetiva. Portanto, à época da propositura da ação, a dívida era líquida, certa, exigível e não estava submetida aos efeitos recuperacionais.

A propósito, colaciono aresto do e. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO . DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE .
SÚMULA Nº 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a extinção de execução por fato superveniente imputado ao executado - deferimento da recuperação judicial - enseja à devedora o ônus de arcar com as custas e os honorários advocatícios.
2. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2367679 SP 2023/0160032-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Em conclusão, dada a existência do princípio da causalidade, impõe-se a manutenção da sentença que, ante perda do objeto em razão da homologação superveniente do plano de recuperação judicial, julgou extinto o feito e bem distribuiu o ônus sucumbencial em desfavor do agente que deu causa à propositura da demanda.”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Impende considerar, por fim, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Os presentes embargos de declaração constituem instrumento processual essencial no sistema jurídico brasileiro, previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), com a finalidade de corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais nas decisões judiciais. Apesar de serem frequentemente usados no curso do processo, há situações em que a parte adversa ou o julgador pode interpretá-los como medidas protelatórias, especialmente quando sucessivos ou sem justificativa aparente. Todavia, essa interpretação deve ser cautelosa, considerando o direito das partes à ampla defesa e ao contraditório, além do princípio da boa-fé processual.

Assim, não vislumbro seu caráter protelatório, no caso concreto.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes desde logo advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2º do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025